Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REABILITAÇÃO ORAL E IMPLANTES. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRATURA EM PRÓTESES. PERÍCIA MÉDICA. FALHA NO SERVIÇO FORNECIDO NÃO DEMONSTRADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a clínica odontológica ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927, 932, IV, e 933 do CC.
1.1. A responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I e II) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, III).
2. In casu, o conjunto probatório juntado aos autos, notadamente o laudo pericial, foi suficiente para esclarecer os fatos e a afastar a ocorrência de suposta falha na reabilitação odontológica com implantes prestada.
2.1. O prejuízo decorrente da fratura de algumas próteses não foi atribuível ao serviço prestado, nem se pode afirmar que o material de resina, conquanto seja inferior em relação ao confeccionado em porcelana, seja contraindicado para procedimentos dentários de tal natureza e não poderia ter sido recomendado pela fornecedora.
3. A parte ré logrou demonstrar fato extintivo do direito da rescisão contratual e reparação civil pleiteada pela parte autora (CPC, art. 333, II), por não guardar relação causal com conduta atribuível à clínica odontológica apelada.
4. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.